Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO. REGIME FECHADO. PROVIMENTO.

A reincidência é condição pessoal do apenado implicando diversos efeitos na execução como um todo, não apenas no processo em que foi reconhecida.

O juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória, mas é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da LEP), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.

Sobrevindo nova condenação ao sentenciado, a fixação de regime prisional decorrente da unificação de pena, pelo Juízo da Execução, deve levar em consideração não só o quantitativo de pena a ser cumprido (pena remanescente), mas também a reincidência, que irradia seus efeitos sobre toda pena unificada (art. 111 da LEP e art. 33, § 2o, do Código Penal).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, em caso de unificação de penas com resultado superior a quatro e inferior a oito anos, a reincidência autoriza a fixação do regime fechado, ainda que, nas sentenças condenatórias, tenha sido fixado o regime inicial semiaberto.

Recurso de agravo provido.